Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702335-76.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CELG D e EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (terceira estranha à lide) contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Obrigação de Fazer n. 0745244-67.2022.8.07.0001, proposta pela agravante CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CELG D e pela ENEL BRASIL S.A. em desfavor do ESTADO DE GOIÁS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 144523665 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau considerou abusiva a cláusula de eleição de foro prevista no contrato entabulado entre as partes e reconheceu a incompetência do Juízo para o processamento do feito, determinando a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. No agravo de instrumento interposto (ID 42999441), as agravantes, inicialmente, requerem a admissão da EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. no feito, na qualidade de assistente litisconsorcial, sustentando que a ENEL BRASIL S.A. realizou a venda de todas as suas ações para a referida empresa e que o pedido de sucessão processual ainda não foi analisado pelo juízo de primeira instância. No mérito, afirmam que o foro de Brasília é competente para processar e julgar a demanda, uma vez que o Estado de Goiás não possui prerrogativa de foro, sujeitando-se às regras de competência territorial. Argumentam que, dada a natureza relativa das regras de competência territorial, é possível a fixação de foro de eleição e que, no caso, as partes optaram, no contrato entabulado, por indicar a Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para dirimir eventuais controvérsias relativas ao negócio jurídico celebrado. Reafirmam a ausência de abusividade da cláusula de eleição de foro, nos moldes da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal. Prosseguem alegando que, apesar de a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás estabelecer vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública Estadual, não se trata de competência absoluta, mas relativa, conforme se infere da Súmula 206 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Destacam, ainda, a ausência de ofensa ao pacto federativo. Ao final, as agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma do r. decisum, a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília-DF, para processar e julgar a demanda, em atenção à cláusula de eleição de foro. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 42999445. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. DA ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL A EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S.A. pede a sua admissão no processo como assistente litisconsorcial até a análise do pedido de sucessão processual pleiteado junto ao juízo de primeira instância, sob o fundamento de que a ENEL BRASIL S.A., antiga acionista controladora da CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CELG D vendeu todas as suas ações para a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S.A. em contrato firmado no dia 29/12/2022, em venda amplamente noticiada. Apesar das razões invocadas acerca da aquisição do controle acionário da segunda parte autora, a própria empresa interessada informa que o pedido de ingresso na causa ainda não foi decidido no juízo de origem, razão pela qual deve-se aguardar a deliberação do magistrado a quo, sob pena de supressão de instância. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Portanto, não é permitido à parte discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Nesta senda, tanto os pedidos de assistência litisconsorcial quanto o de sucessão processual devem, inicialmente, ser submetidos e apreciados pelo juízo de origem, sob pena supressão de instância. Indefiro, portanto, o pedido feito pela empresa de ingresso na lide. Nesse momento processual, cadastre-se a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. como terceira interessada. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a competência da 1a Vara Cível de Brasília/DF para apreciar demanda em que é réu o Estado de Goiás. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela parte agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com efeito, no artigo 1o da Constituição da República estão consagrados os princípios estruturantes que indicam e constituem as diretrizes fundamentais que informam toda a ordem constitucional brasileira. Caracterizam-se pelo alto grau de abstração e por expressarem as decisões políticas fundamentais em relação à forma e à organização do Estado brasileiro. Dentre eles, o princípio federativo indica a formação de um pacto entre Estados, que abdicam de sua soberania em prol de um ente central e passam a ter autonomia nos termos estabelecidos pela Constituição, conforme ensina Marcelo Novelino[3]: O princípio federativo, que tem como núcleo essencial o respeito à autonomia constitucionalmente conferida a cada ente integrante da federação, deve servir de diretriz hermenêutica tanto no âmbito de elaboração quanto no de aplicação das normas. Por conseguinte, o próprio texto constitucional, em seu artigo 25, define a capacidade de auto-organização dos Estados federados, regendo-se pelas Constituições e leis que adotarem. Dessa maneira, a autonomia desses entes federados, consistente em sua capacidade de autodeterminação nos termos constitucionalmente fixados, importa no seu poder de editar normas próprias, com expressa determinação de suas competências. Ademais, o federalismo cooperativo, estabelecido na Constituição da República, desenvolve-se a partir dos esforços empreendidos para minorar as dificuldades advindas da distribuição de competência dos Estados federais e estabelecer uma “fórmula geral” para melhor cooperação entre os entes federativos.[4] Nada obstante, o parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil, estabelece que se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Trata-se de regra específica, veiculada pelo Código de Processo Civil de 2015, frente à omissão do Código de 1973 e da Constituição da República no que se refere à competência territorial para as ações em que figurem os Estados da federação ou o Distrito Federal, fixando tratamento similar ao dado no âmbito da União. Daniel Amorim[5] explicita como será definida a competência nos casos em que o Estado ou o Distrito Federal forem autores ou réus, respectivamente, tendo em vista o art. 52 do Código de Processo Civil de 2015 ter inovado nessa questão em relação ao Código de Processo Civil de 1973: O art. 52 do Novo CPC não encontra correspondente no CPC/1973, prevendo a competência para as causas que tenham como autor ou réu Estado ou Distrito Federal, seguindo o mesmo espírito da regra consagrada no artigo anterior. Assim, se o Estado ou o Distrito Federal for autor, a competência será do foro comum, ou seja, do foro de domicílio do réu. Se figurar como réu, há competência concorrente entre o foro de domicílio do autor, de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, da situação da coisa ou da capital do respectivo ente federado. Ressalte-se que, embora o dispositivo transcrito seja objeto de questionamento quanto à sua constitucionalidade por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5492, não houve até o presente momento qualquer determinação acerca da suspensão de sua aplicação. Na presente hipótese, o pleito autoral tem por objeto a declaração de suposta ilegalidade da decisão proferida pelo Estado de Goiás, por meio da sua Procuradoria Geral, indeferindo o pedido de ressarcimento feito pela CELG DISTRIBUIÇÃO S/A no âmbito do processo administrativo no 202100004052386. Em decorrência, a parte autora requer que o réu seja compelido a dar cumprimento ao Contrato de Compra e Venda de Ações, à Lei do FUNAC, e ao Termo de Cooperação e Acordo de Gestão da CELG-D, a fim de que deposite na conta FUNAC o valor histórico de R$ 210.731,00 (duzentos e dez mil e setecentos e trinta e um reais), atualizado com juros de mora e correção monetária. Ademais, insta registrar que a CELG DISTRIBUIÇÃO S/A tem sede em Goiânia/GO, enquanto a ENEL BRASIL S/A encontra-se sediada no município de Niterói-RJ. Com isso, percebe-se que não se encontram caracterizados nenhum dos elementos elencados no artigo 52 do Código de Processo Civil que atraiam a competência para a Circunscrição Judiciária de Brasília. E ainda que estivessem presentes as hipóteses consagradas pelo artigo 52, do Código de Processo Civil, não se poderia, através de uma interpretação literal, impor afronta à Constituição Federal, fazendo prevalecer o entendimento de que um Estado da Federação possa ser demandado em outro, em desrespeito às suas leis de organização judiciária, que são específicas em relação à regra prevista no Código de Processo Civil. Sobreleva destacar que deve ser realizada a interpretação conforme as diretrizes constitucionais, através dos critérios hermenêuticos concebidos para a estruturação do pacto federativo, consubstanciado nos artigos 18, 125 e 126 da Carta Magna, transmudando, nesse caso, a natureza jurídica da competência relativa em absoluta. De acordo com o artigo 125, §1o da Carta Política, a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Dessa forma, a norma prevista no § 1o do artigo 125, caput, da Constituição Federal não poderá ser desconsiderada em virtude de eventual cláusula de foro, baseada em uma interpretação equivocada da extensão da regra inserta artigo 52 do Código de Processo Civil É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça o entendimento de que, em se tratando de demanda proposta contra Estado da Federação, deve ser reconhecida a competência do Poder Judiciário do Estado demandado, sob pena de malferimento do pacto federativo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SEDE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 30, inciso I, alínea a, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei 9.129/1981), o foro competente para julgar ações em que o Estado de Goiás for parte é de uma das Varas de Fazenda Pública Estadual. 1.1. Logo, a competência absoluta da Justiça do Estado de Goiás afasta a possibilidade de eleição de foro pelas partes. 2. Consoante Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, referido ato normativo trata-se de lei especial em relação à regra prevista no artigo 52 do Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos artigos. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 3/79. (Acórdão 1383767, 07474960320198070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021) 3. Não bastasse isso, nos contratos celebrados com o Poder Público, não podem as partes contratantes eleger foro em desconformidade com o artigo 52, parágrafo 2o da Lei 8.666/1993, o qual determina o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão relativa ao pacto, porquanto trata-se de matéria de ordem pública. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649952, 07322925920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. REGRA DE COMPETÊNCIA. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada. 2. Conforme teor do art. 125, da Constituição Federal, os Estados organizarão sua Justiça e a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. 3. O art. 61, inciso I, da Lei Estadual no 21.268/22 (Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás), disciplina que compete aos Juízos das Fazendas Públicas processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for autor, réu, assistente, interveniente ou oponente e as que lhes forem conexas ou acessórias. 4. Trata-se de competência absoluta em razão da pessoa, que não pode ser derrogada por vontade das partes, conforme regra prescrita no art. 62 do CPC. 5. No particular, os agravantes possuem sede em Goiânia/Go e Niterói/RJ, relevando-se patente a abusividade da cláusula de eleição do foro, a qual deve ser reputada ilegal, uma vez que ofende a norma estadual que fixa a competência das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás. 6. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1640506, 07297749620228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. PACTO FEDERATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual o Estado de Goiás é réu, caso dos autos, é uma das Varas da Fazenda Pública daquele ente federativo, a teor do disposto no art. 30, I, "a", 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/81). 2. As regras de competência previstas na Lei de Organização Judiciária decorrem de normas constitucionais e concretizam o pacto federativo e a autonomia dos Estados, de modo que prevalecem sobre outras regras que disciplinam acerca da competência para julgar, inclusive aquelas previstas em cláusula de eleição de foro. 3. O art. 52, caput e parágrafo único, do CPC/15 deve ser interpretado conforme a Constituição, respeitando a opção do Autor sobre o local do ajuizamento da ação contra o ente federativo, desde que seja intentada dentro do território do Estado réu. 4. No caso dos autos, as Agravantes decidiram ajuizar a presente ação perante uma das Varas Cíveis de Brasília/DF, ou seja, em diferente Estado da Federação, em razão de cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes, o que viola Pacto Federativo constitucionalmente previsto, na medida em que desrespeita a Lei de Organização Judiciária do Estado Réu. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1625121, 07223717620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Gize-se que a cláusula de eleição de foro é uma hipótese de prorrogação voluntária de competência, razão pela qual somente pode afastar a aplicação das regras referentes à competência relativa, excluindo-se as situações de competência territorial com nítida natureza absoluta. Nesse passo, entendendo-se que a questão se configura em verdadeira hipótese de competência com natureza absoluta, destaca-se que o artigo 62 do Código de Processo Civil dispõe que a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Assim, deve ser considerada ineficaz a cláusula de eleição de foro sempre que importar mitigação de hipótese de competência absoluta. Por conseguinte, não há razão para que seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso por não se encontrar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas: (i) INDEFIRO o pedido de ingresso da Equatorial Participações e Investimentos S.A. como assistente litisconsorcial no feito, devendo esta empresa ser cadastrada como terceira interessada; e (ii) INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023 às 14:18:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. Salvador, JusPodivm, 2017. p. 251. [4] NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. Salvador, JusPodivm, 2017. p. 552. [5] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8a ed. Salvaldor: JusPodvium, 2016. p. 179.